Tribunal: TJBA
Processo: 8077462-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077462-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

Advogado(s)
:
WILZA APARECIDA LOPES SILVA

APELADO: EMANUELA RAMOS SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA, TAMIRES LEITE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE
.

PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO

INFILTRAÇÃO FORAMINAL OU FACETÁRIA OU ARTICULAR, DENERVAÇÃO PERCUTÂNEA DE FACETA ARTICULAR, BLOQUEIO FACETÁRIO PARA-ESPINHOSO, MICRONEURÓLISE e

OSTEOPLASTIA OU DISCECTOMIA PERCUTÂNEA (VERTEBROPLASTIA).

PREVISÃO NO ROL DA ANS.

MATERIAIS INDISPENSÁVEIS
. NEGATIVA INDEVIDA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA
.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
APELO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

Cível
n.
º

8077462-39.2024.8.05.0001
,

tendo como
Apelante

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

e
Apelad
a

EMANUELA RAMOS SILVA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e
NEGAR
provimento

AO

APELAÇÃO
,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator